Tribunal: TJPA
Processo: 0017021-17.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017021-17.2008.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: SIMONE FERREIRA LOBAO MOREIRA

APELADO: RUBENITA DOS SANTOS LOUREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM
. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE
E
DANOS MORAIS.
APELAÇÃO DO IGEPREV.
CERTIDÃO DE CASAMENTO. DOCUMENTO HÁBIL A PROVAR A EXISTÊNCIA DE MATRIMÔNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1543 DO CC.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO ESTADO CIVIL DA APELADA QUE NÃO FOI ELIDIDA PELO APELANTE. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE (A
RT. 373, II DO CPC).

ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
BENEFÍCIO DEVIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
APELAÇÃO DA AUTORA.

DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO-DIB CORRESPONDE À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
.
DANO MORAIS NÃO COMPROVADOS.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA PELOS MESMO FUNDAMENTOS DOS APELOS. À UNANIMIDADE.

1-

Apelação do IGEPREV
. A questão em análise reside em verificar o direito da autora à percepção da pensão por morte, sob a alegação da dependência econômica em relação ao
de cujus
.

2-No caso dos autos, observa-se que a Autora comprovou a condição de esposa do faleci
do,
por meio da certidão de casamento acostada aos autos (Id
4289817 - Pág. 16
), cabendo
ressaltar que
a certidão de óbi
to do segurado, juntada aos autos (Id
4289817 - Pág. 13
), contém a informação de que o
de cujus
era casado com a Autora.

3-Nos ditames do art.
1.543, do Código Civil, o casamento prova-se pela certidão do registro.
Ademais, cabe destacar que, no entendimento da jurisprudência pátria que remonta de longa data a própria certidão de óbito estaria apta a demonstrar a existência do casamento.

4-Da análise dos autos constata-se que a Autora casou-se em 05.06.1971
(Id
4289817 - Pág. 16
)
com o segurado João Carlos Souza Loureiro, tendo este falecido em 09.01.2007, consoante certidão de óbito
(Id
4289817 - Pág. 13
)
, bem como, constata-se que a

Autora solicitou administrativamente, pensão por morte ao IGEPREV, em 25.10.2007
, o qual restou indeferido ante a justificativa de não caracterização da convivência marital (Id
4289816 - Pág. 34
).

5-No que concerne à alegação de que o
de cujus
convivia maritalmente com outrem, adoto o posicionamento do Ministério Público em seu bem fundamentado parecer sobre a questão, em que consigna
“(...) a autora/apelada jamais se divorciou do então marido, mas apenas habitavam durante os dias úteis em cidades diversas, dada a lotação profissional do esposo no DETRAN de Capanema. Se ele conviveu durante um período com outra extraconjugal, sem os requisitos de notoriedade e intenção o de formação intrínsecos à configuração de união estável.”

6-O cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência é presumida, a teor do disposto no art. 6º, §5º da
Lei
Complementar Estadual nº 39/02, como bem destacado pelo juízo na sentença.
Logo, as circunstâncias dos autos indicam que a Apelada preenche as condições para o implemento da pensão por morte.

7-Com efeito, observa-se que a Autora desincumbiu-se de seu ônus probatório, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373 do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso.

8-
Apelação
do IGEPREV
conhecida e não provida.

9-
Apelação da Autora
.
A questão em análise cinge-se em verificar
data do in
í
cio do benef
í
cio previdenci
á
rio,

bem como, o direito à percepção de danos morais e à condenação do IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

10-
Data de Início do Benefício-DIB.
C
onsiderando que em matéria previdenciária vige o princípio
do
tempus regit actum
e que o óbito
ocorreu em 09.01.2007, época em que vigia os termos do art. 29-A d
a
Lei
Complementar Estadual nº 39/02, que dispunha que os
efeitos financeiros das pensões, solicitadas
180
dias após a data de falecimento do segurado, dar-se-iam a partir da data do requerimento do benefício,
não assiste razão à Autora, uma vez que
solicitou administrativamente, pensão por morte ao IGEPREV, em 25.10.2007, portanto superando o prazo legal para o requerimento para sua concessão à data do óbito.

11-
Dano moral
.
Da análise dos autos, observa-se a inexistência de ato ilícito gerador de danos morais, uma vez que a mera
contrariedade ao interesse da autora, não tem o condão de configurar, por si só, indenização a título de dano moral, uma vez que a negativa na concessão do benefício encontrava fundamento, ainda que equivocado, dentro da competência da Autarquia Previdenciária.

12-Ademais, i
nexistindo a comprovação do efetivo dano e do nexo de causalidade em relação à conduta da Autarquia, não há responsabilidade a ser atribuída, devendo ser mantido o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

13-
Honorários Advocatícios e custas.
Diante da existência de
sucumbência recíproca,
as partes devem arcar com os honorários advocatícios,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, em razão da iliquidez do julgado. As custas devem ser divididas proporcionalmente (art.86 do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para a Autora, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015, bem como, fica isento de custas o Ente Estadual, nos termos do art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93.

14
-
Apelação
da Autora
conhecida e não provida.

15-
Remessa Necessária conhecida
e não provida pelos mesmos fundamentos.

16-
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES e À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

19
ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 de junho de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de APELAÇÕES CÍVEIS (processo nº
0017021-17.2008.8.14.0301
-PJE
), propostas pelas partes
,
diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém-PA, nos autos da Ação Ordinária para Pagamento de Pensão por Morte c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por
RUBENITA DOS SANTOS LOUREIRO
contra o

INSTITUTO
DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo (Id
4289828
):

(...)
Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE o pedido inicial, determinando ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV que proceda o pagamento da pensão por morte devida a autora nos termos do art. 40, parágrafo 7º, inciso I da CF c/cart. 3º II, a e § 1º, e art. 6º, I da Lei Complementar 039/02, e indefiro pedido de danos morais. Custas pelo e honorários em pro rata. Escoado o prazo de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o Reexame Necessário.
(...)

O IGEPREV apresentou Apelação (
Id
4289829
),

aduzindo em suas razões, em síntese, a ausência do direito à pensão previdenciária, ante a não constatação fática da relação matrimonial, ou seja, da convivência marital à época do óbito do segurado,
tendo este constituído união estável com Maria das Garças Ferreira Gomes,
bem como, que não teria sido demonstrada dependência econômica em relação
ao
de cujus
.

Por fim, pleiteia o efeito suspensivo, bem como, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da petição inicial.

A Autora apresentou Recurso Adesivo (Id
4289830
), requerendo a reforma parcial da sentença para que seja condenada a Autarquia demandada ao pagamento da pensão por
morte desde a data do falecimento do ex-servidor, bem como, para julgar procedente o pedido de danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Requer sejam os honorários advocatícios em favor da autora no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões aos recursos, pela Autora (
Id
4289831
) e pelo IGEPREV (
Id
4289832
)
,
refutando as teses pugnando pelo não provimento do apelo e consequente manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos apelos (Id
4289834
).

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DAS APELAÇÕES, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-las.

1-DA APELAÇÃO DO IGEPREV

A questão em análise reside em verificar o direito da autora à percepção da pensão por morte, sob a alegação da dependência econômica em relação ao
de cujus
.

No âmbito estadual, a pensão por morte está prevista na Lei
Complementar Estadual nº 39/02, que estabelece:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006).

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge
, a companheira ou companheiro,
na constância do casamento
ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo
casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...]

No caso dos autos, observa-se que a Autora comprovou a condição de esposa do faleci
do,
por meio da certidão de casamento acostada aos autos (Id
4289817 - Pág. 16
), cabendo
ressaltar que
a certidão de óbi
to do segurado, juntada aos autos (Id
4289817 - Pág. 13
), contém a informação de que o
de cujus
era casado com a Autora.

Impende registrar que, nos ditames do art.
1.543, do Código Civil, o casamento prova-se pela certidão do registro:

Art. 1.543. O casamento celebrado no Brasil prova
-se pela certidão do
registro.

Ademais, cabe destacar que, no entendimento da jurisprudência pátria que remonta de longa data a própria certidão de óbito estaria apta a demonstrar a existência do casamento, senão vejamos
o julgado abaixo:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL.
HABILITAÇÃO PARA SUCESSÃO PROCESSUAL. PROVA DO CASAMENTO POR CERTIDÃO DE ÓBITO. POSSIBILIDADE. 1. Princípio de regência do direito previdenciário é o informalismo procedimental. Prova idônea e bastante, feita através da certidão de óbito, de que o "de cujus" era casado com a Agravada. Por isso, como viúva, devia ela ser mesmo habilitada para a sucessão processual
. 2.
Presunção juris tantum do estado civil da Apelada que não foi elidida pelo Agravante. Agravo de Instrumento improvido
.

(TRF-5 - AGTR: 40672 CE 2002.05.00.001829-5, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 16/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 16/03/2006 - Página: 469 - Nº: 52 - Ano: 2006) – Grifo nosso

Da análise dos autos constata-se que a Autora casou-se em 05.06.1971
(Id
4289817 - Pág. 16
)
com o segurado João Carlos Souza Loureiro, tendo este falecido em 09.01.2007, consoante certidão de óbito
(Id
4289817 - Pág. 13
)
, bem como, constata-se que a

Autora solicitou administrativamente, pensão por morte ao IGEPREV, em 25.10.2007
, o qual restou indeferido ante a justificativa de não caracterização da convivência marital (Id
4289816 - Pág. 34
).

No que concerne à alegação de que o
de cujus
convivia maritalmente com outrem, adoto o posicionamento do Ministério Público em seu bem fundamentado parecer sobre a questão, senão vejamos:

“Entretanto, a autora/apelada jamais se divorciou do então marido, mas apenas habitavam durante os dias úteis em cidades diversas, dada a lotação profissional do esposo no DETRAN de Capanema. Se ele conviveu durante um período com outra extraconjugal, sem os requisitos de notoriedade e intenção o de formação intrínsecos à configuração de união estável.”

No que diz respeito à dependência econômica como requisito para obtenção da pensão, cumpre destacar, que o cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência é presumida, a teor do disposto no art. 6º, §5º da
Lei
Complementar Estadual nº 39/02, como bem destacado pelo juízo na sentença.

Logo, as circunstâncias dos autos indicam que a Apelada preenche as condições para o implemento da pensão por morte.

Com efeito, observa-se que a Autora desincumbiu-se de seu ônus probatório, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373 do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso.

2-DA APELAÇÃO DA AUTORA

A questão em análise cinge-se em verificar
data do in
í
cio do benef
í
cio previdenci
á
rio,

bem como, o direito à percepção de danos morais e à condenação do IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

DATA DO IN
Í
CIO DO BENEF
Í
CIO - DIB

Pretende a Autora a reforma parcial da sentença para que seja condenada a Autarquia demandada ao pagamento da pensão por
morte desde a data do falecimento do ex-servidor, ocorrida em 09.01.2007
, consoante certidão de óbito
(Id
4289817 - Pág. 13
).

Quanto
à
data de início do benefício-DIB
, considerando que em matéria previdenciária vige o princípio
do
tempus regit actum
e que o óbito
ocorreu em 09.01.2007, época em que vigia os termos do art. 29-A d
a
Lei
Complementar Estadual nº 39/02, com a seguinte disposição:

Art. 29-A.
Os efeitos financeiros das pensões, solicitadas
180
(cento e oitenta) dias após a data de falecimento do segurado, se darão a partir da data do requerimento do beneficio
. (Incluído pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)(
Revogado
pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020) – Grifos nossos

Desta forma, observa-se que não assiste razão à Autora, uma vez que
solicitou administrativamente, pensão por morte ao IGEPREV, em 25.10.2007, portanto superando o prazo legal para o requerimento para sua concessão à data do óbito.

DANOS MORAIS

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o Apelado ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos, o qual, se fundamenta na demora na concessão da pensão por morte.

Da análise dos autos, observa-se a inexistência de ato ilícito gerador de danos morais, uma vez que a mera
contrariedade ao interesse da autora, não tem o condão de configurar, por si só, indenização a título de dano moral, uma vez que a negativa na concessão do benefício encontrava fundamento, ainda que equivocado, dentro da competência da Autarquia Previdenciária.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. DEMORA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE ÓBITO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO INSS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA
. 1.
A demora na análise ou o mero indeferimento do pedido na via administrativa não é suficiente à demonstração do dano à esfera extrapatrimonial, devendo restar devidamente comprovada nos autos a atuação do agente público em afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência
. 2. No caso, não há ilicitude capaz de ensejar o ressarcimento por danos morais somente pelo fato de o INSS ter demorado cerca de 7 (sete) meses para concluir a análise do pedido administrativo, já que tal demora se deu em razão da ausência da certidão de óbito do segurado - documento considerado necessário para o deferimento da pensão por morte -, não se podendo imputar qualquer responsabilidade à autarquia, principalmente diante da particularidade da situação. 3. Para que a parte autora pudesse cogitar da existência de dano ressarcível, deveria comprovar a existência de fato danoso provocado por conduta antijurídica da entidade autárquica, o que efetivamente não ocorreu. 4. Não comprovada qualquer conduta ilícita por parte da autarquia, não prospera o pedido de pagamento de indenização por danos morais, sendo de rigor a manutenção da r. sentença. 5. Apelação da parte autora desprovida.

(TRF-3 - AC: 00149269020104036183 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/04/2017) – Grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO DO INSS. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO A TERCEIRA PESSOA.
DEMORA NA CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE DO CÕNJUGE DA AUTORA, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO
. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. APELO DO INSS PROVIDO. - Não se justifica a condenação do INSS a indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 6.220,00 (seis mil, duzentos e vinte reais) em virtude da demora de 8 (oito) meses na concessão da pensão por morte do cônjuge da autora, Raimundo Guimarães de Freitas. -
O fato de a Administração ter, no exercício de sua competência legal, praticado ato contrariando interesse da autora, a qual recorreu ao Judiciário e teve reconhecido seu direito, não caracteriza sofrimento indenizável a título de dano moral
. - O transcurso de 8 (oito) meses entre o requerimento administrativo da aludida pensão por morte e sua efetiva concessão não enseja, ao contrário do alegado, dano moral, eis que não caracterizada qualquer anormal má prestação do serviço público pela Autarquia, eis que, como visto, já foi providenciado o pagamento das parcelas atrasadas, descaracterizados, portanto, os elementos essenciais ao deferimento do pleito autoral. - Apelação da autora improvida. - Apelo do INSS a que se dá provimento.

(TRF-2 - AC: 201151200014282, Relator: Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 25/06/2013, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 10/07/2013)

Sobre o tema, o Ministério Público em seu parecer, assim manifestou-se:

“Por outro lado, quanto às alegações do recurso adesivo acerca da necessidade de pagamento por danos morais, não se justifica a condenação do IGEPREV a indenizar a autora, haja vista que no ano seguinte à morte do ex-segurado a autora passou a receber a pensão devida, por força da liminar concedida. Destarte, a demora no pagamento por parte do instituto previdenciário decorreu de seu direito constitucional à ampla defesa, contraditório, insertos na garantia do devido processo legal, não se qualificando como má prestação do serviço público, descaracterizando-se, portanto, os elementos essenciais ao deferimento do pleito.”

Ademais, i
nexistindo a comprovação do efetivo dano e do nexo de causalidade em relação à conduta da Autarquia, não há responsabilidade a ser atribuída, devendo ser mantido o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Desta forma, não assiste razão à pretensão da Autora, não havendo que se falar em direito à indenização por danos morais no presente caso.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Consta da ação principal, que a Autora requereu a concessão de benefício previdenciário além do pagamento de indenização por danos morais, sendo julgado procedente apenas
a concessão de pensão por morte.

Sobre o assunto, o
art. 85, §2º, §3º, §4º, II e §
14, do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifos nossos).

(...)

§14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.

Assim,

diante da existência de
sucumbência recíproca,
as partes devem arcar com os honorários advocatícios,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, em razão da iliquidez do julgado. As custas devem ser divididas proporcionalmente (art.86 do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para a Autora, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015, bem como, fica isento de custas o Ente Estadual, nos termos do art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93.

3-DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço do Remessa Necessária com fundamento no art.
496, I, CPC/15 e da
Súmula 490 do STJ,
e ao fazê-lo, verifico que a sentença merece ser mantida pelos mesmos motivos apreciados no apelo.

3-DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES e À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 07 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2021